Tribunal: TJBA
Processo: 8065468-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065468-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIO ROBERTO BISPO DE SANTANA e outros Advogado(s): JAILZA FRANCO GADELHA, CID MATIAS DE AMORIM AGRAVADO: GMC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s):JORGE THIAGO LEAL PEREIRA SOUZA, FRANCISCO JOSE OLIVEIRA QUEIROZ ACORDÃO Ementa: : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença decorrente de ação indenizatória por acidente de trânsito, indeferiu o levantamento de valores incontroversos depositados em conta judicial e determinou a suspensão do feito até a juntada de certidão de trânsito em julgado, apesar da intempestividade da apelação da parte ré e da ausência de impugnação ao cumprimento. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o levantamento de valores incontroversos em cumprimento provisório de sentença diante do trânsito em julgado parcial; (ii) estabelecer se é exigível caução para a liberação desses valores, especialmente em contexto de hipossuficiência dos credores. III . Razões de decidir 3. Configura-se o trânsito em julgado parcial da sentença em relação à parte ré, diante da não admissão de sua apelação por intempestividade, o que torna incontroversa a obrigação executada nesse ponto. 4. A pendência de julgamento da apelação dos autores não impede o levantamento da parcela incontroversa do crédito, sobretudo quando ausente impugnação da parte executada, operando-se a preclusão. 5. O art. 521 do CPC deve ser interpretado no sentido de admitir a dispensa de caução em cumprimento provisório, especialmente quando o crédito possui natureza alimentar ou quando demonstrada a situação de necessidade do credor. 6. Há precedentes reiterados do STJ dispensando a caução para levantamento de valores incontroversos, ainda que em execução provisória fundada em título judicial. 7. Constata-se o perigo de dano diante da comprovada hipossuficiência e vulnerabilidade socioeconômica dos agravantes, o que reforça a urgência na liberação dos valores. 8. A decisão agravada contradiz manifestação anterior do próprio juízo e impõe exigência indevida diante das circunstâncias processuais e fáticas do caso. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 521, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.935.931/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.245.609/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 16.08.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8065468-80.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, SILVIO ROBERTO BISPO DE SANTANA e outros e, parte Agravada, GMC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator